Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-75.2020.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008479-75.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO CESAR DA SILVA - CPF: 522.185.701-49 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LAYNARA EVELYN VOOS RAMOS COELHO - CPF: 032.827.851-35 (APELANTE), BENTO LUPERCIO PEREIRA NETO - CPF: 219.822.898-05 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - CPF: 218.604.748-96 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA DA COSTA SILVA - CPF: 260.703.488-42 (ADVOGADO), THOMAS DE FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 274.235.318-63 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008479-75.2020.8.11.0003

Apelação nº 1008479-75.2020.811.0003

Apelante:
Laynara Evelyn Voos Ramos Coelho

Apelado:
Silvio Cesar da Silva

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – MANTENÇA DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, QUE FOI LASTREADA EM PROVA ESCRITA (CHEQUES) SEM FORÇA EXECUTIVA – DÍVIDA DEMONSTRADA – CORREÇÃO MONETÁRIA E DATA DE INICIO A PARTIR DOS VENCIMENTOS DOS CHEQUES MANTIDAS.

Conforme o art. 700 do CPC
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base
em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz
”.

Verificada a existência da divida é de ser mantida a sentença que julgou procedente a Ação Monitória, inclusive com a incidência de correção monetária e a partir do vencimento dos títulos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008479-75.2020.8.11.0003

Apelação nº 1008479-75.2020.811.0003

Apelante:
Laynara Evelyn Voos Ramos Coelho

Apelado:
Silvio Cesar da Silva

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Laynara Evelyn Voos Ramos Coelho
.

AÇÃO:

Ação Monitória n.º
1008479-75.2020.811.0003,
proposta por
Silvio Cesar da Silva
, em face de
Laynara Evelyn Voos Ramos Coelho
, aqui apelante.

SENTENÇA (1ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
Rejeitou os Embargos Monitórios
opostos por
Laynara Evelyn Voos Ramos Coelho
, aqui apelante,
e julgou procedente a Ação Monitória
proposta por
Silvio Cesar da Silva
, aqui apelado, bem assim constituiu em pleno direito os títulos executivos judiciais (cheques) no valor do débito postulado na petição inicial - R$50.000,00 -, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento.

Condenou a requerida, aqui apelada, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da dívida e ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa (art. 80 e 81 do CPC).

Alega não ter assinado os cheques e ser proprietária da empresa
VIV Brasil Comércio de Vestuário Ltda.
e única representante por todas as assinaturas.

Também sustenta a impropriedade da ação ao argumento de que o autor, aqui apelado, recebeu os cheques no ano de 2015 e nunca tentou depositá-los para que houvesse a efetiva compensação e não o fez por saber que havia divergência nas assinaturas e que não conseguiria, pois, compensá-los.

Também indigna com o fato do autor, aqui apelado, ter proposto a ação em data próxima à da prescrição, porquanto propôs a ação no mês de maio e a prescrição ocorreria em junho. De modo que ficou quase 05 anos de posse dos cheques sem tentar recebe-los, fatos que no entender da recorrente possibilita o provimento do apelo e a improcedência da ação.

Alternativamente, defende a exclusão da correção monetária ou, ainda, caso seja mantida, que seja a partir da data da sentença (13.8.2021).

Defende a condenação do autor, aqui apelado, por litigância de má-fé e ao pagamento integral dos ônus de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008479-75.2020.8.11.0003

Apelação nº 1008479-75.2020.811.0003

Apelante:
Laynara Evelyn Voos Ramos Coelho

Apelado:
Silvio Cesar da Silva

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Laynara Evelyn Voos Ramos Coelho
.

AÇÃO:

Ação Monitória n.º
1008479-75.2020.811.0003,
proposta por
Silvio Cesar da Silva
, em face de
Laynara Evelyn Voos Ramos Coelho
, aqui apelante.

SENTENÇA (1ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
Rejeitou os Embargos Monitórios
opostos por
Laynara Evelyn Voos Ramos Coelho
, aqui apelante,
e julgou procedente a Ação Monitória
proposta por
Silvio Cesar da Silva
, aqui apelado, bem assim constituiu em pleno direito os títulos executivos judiciais (cheques) no valor do débito postulado na petição inicial - R$50.000,00 -, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedente a Ação Monitória proposta pelo aqui apelado
.

Alternativamente, saber se é caso de afastar a incidência da correção monetária, ou, ainda, de alterar a data de sua incidência para que seja a partir da sentença e não do vencimento dos títulos
.

Ainda em pedido alternativo, saber se é caso de
condenação do autor apelado por litigância de má-fé e ao pagamento integral dos ônus de sucumbência
.

Cuida-se, na origem, de Ação Monitória proposta por
Silvio Cesar da Silva
, em face de

Laynara Evelyn Voos Ramos Coelho
, em que sustentou:

“Que, é credor da ré referente aos cheques nos valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nº 900023, emitido no dia 30 de junho de 2015 e R$ 10.000,00 (dez mil reais), nº 900022, emitido em 25 de junho de 2015, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 62.145,01 (sessenta e dois mil e cento e quarenta e cinco reais e um centavo)
”.

Assim, o autor postulou o recebimento dos cheques
nºs 900022 e 900023, com valores unitários de R$10.000,00 e R$40.000, emitidos em datas de 25 e 30 de junho de 2015, respectivamente
, em desfavor da Caixa Econômica Federal, agência de Rondonópolis.

A sentença impugnada
rejeitou os Embargos Monitórios
opostos por
Laynara Evelyn Voos Ramos Coelho
, aqui apelante,
e procedente a Ação Monitória
proposta por
Silvio Cesar da Silva
, aqui apelado, bem assim constituiu em pleno direito os títulos executivos judiciais (cheques) no valor do débito postulado na petição inicial - R$50.000,00 -, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento.

Ao opor seus Embargos Monitórios, a aqui apelante, sustentou não ter assinado os cheques que instruíram a petição inicial da Ação Monitória. Entretanto, o autor demonstrou que os cheques foram assinados pelo Sr.
Carlos José Ramos
,

pai da requerida/embargante de Embargos Monitórios, que tinha procuração para tanto.

Importante consignar que a procuração juntada no id. de origem 53292763 comprova a alegação do autor, aqui apelado. Aliás, como bem ponderou o prolator da sentença,
cujo argumento não foi sequer combatido nas razões desta Apelação e configura, inclusive, quanto a este especifico argumento, falta de impugnação específica
.

Veja o fragmento da sentença, sequer combatido nas razões desta Apelação:

“
A embargante alicerça a sua pretensão na negativa de não ter assinado os cheques – “Primeiramente, de suma importância deixar claro que a ré não assinou os cheques apresentados pelo autor nesta demanda...” (Grifamos – fl.30 – ID 50144830), o que não faltou com a verdade, todavia,
OS CHEQUES FORAM ASSINADOS PELO SENHOR CARLOS JOSÉ RAMOS, SEU PAI, O QUAL POSSUÍA AMPLOS PODERES PARA REPRESENTÁ-LA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONSOANTE SE PODE CONSTATAR PELO DOCUMENTO ACOSTADO A (FL.48/49 – ID 53292763), EXPEDIDO PELO 4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS, LAVRADO EM 03 DE MARÇO DE 2021
.

Salienta-se que
REFERIDO INSTRUMENTO PÚBLICO FOI LAVRADO NAQUELE TABELIONADO EM DATA DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013, SENDO QUE OS CHEQUES FORAM ASSINADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2015, PORTANTO, CARLOS JOSÉ RAMOS, PAI DA EMBARGANTE, TINHA PODERES PARA ASSINAR CHEQUES
.

Importante consignar
que a embargante, via seu procurador, fora instada a se manifestar sobre a assertiva de que fora seu pai que firmara os cheques, bem como a apresentação do documento oriundo do 4º Tabelionado, quedou-se inerte, conforme se pode verificar pela certidão de (fl.62 – ID 62159662), num reconhecimento implícito da sua responsabilidade
.

De outro norte,
todos os documentos que adornam o processo, constata-se a inexistência de prova quanto ao vício na criação ou emissão dos cheques. De resto, na ação monitória cabe ao credor apresentar o título hábil incumbindo ao devedor comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.

Destarte, resta correto o procedimento monitório, adotado pelo autor, a fim de tornar exigível o título de crédito prescrito, pelo que não há que se falar em carência de ação.
”
(grifei).

Registra-se que a embargante de Embargos Monitórios, aqui apelante,
renunciou à produção de provas
, porquanto ao ser intimada para especificar as provas que eventualmente quisesse produzir,
deixou de fazê-lo
(id. de origem 92159662).

Registra-se, ainda, que quando proposta a Ação Monitória os cheques já estavam prescritos para a propositura de Execução, conforme consignado pela sentença,
cujo fragmento a requerida, aqui apelante, também sequer deu combate neste apelo
.

E os cheques prescritos atendem a regra do art. 700 do CPC, que prescreve:

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base
em prova escrita sem eficácia de título executivo
, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Logo, com razão a sentença ao concluir pela procedência da Ação Monitória.

Quanto a incidência e a data de início da correção monetária, a partir dos vencimentos dos títulos é o caso de mantê-las como acertadamente fez a sentença, máxime por estar em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
.
CHEQUE PRESCRITO
. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ
firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo
(art. 1.036 do CPC/2015), de que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque,
A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA
, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1386668/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) (grifei).

Quanto ao pedido de condenação do autor apelado por litigância de má-fé, não se sustenta, porquanto não há elementos a indicar que o autor, aqui apelado, tenha agido com má-fé ao buscar a defesa de seus direitos.

O fato de ter escolhido propor a Ação Monitória ao invés de buscar a compensação dos cheques é escolha própria e não impõe condenação por litigância de má-fé.

Também não há falar em falta de intimação pessoal da requerida para tentar conciliação, porquanto além desta questão sequer ter sido arguida na contestação, o prolator da sentença seguiu o procedimento previsto no art. 701 e seguintes, do CPC.

Não é caso de condenação do autor apelado ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto a sentença, ora corroborada, foi inteiramente a seu favor.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
Rejeitou os Embargos Monitórios
opostos por
Laynara Evelyn Voos Ramos Coelho
, aqui apelante,
e julgou procedente a Ação Monitória
proposta por
Silvio Cesar da Silva
, aqui apelado, bem assim constituiu em pleno direito os títulos executivos judiciais (cheques) no valor do débito postulado na petição inicial - R$50.000,00 -, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir do vencimento.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022